Tribunal: TJDFT
Processo: 0730384-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0730384-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO GOMES DA CRUZ JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo agravante ANTONIO GOMES DA CRUZ JUNIOR (ID 30176246). Int. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator